Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718669-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, JAMILE BACCOLI DANTAS, RONNEY WELLINGTTON FONSECA DANTAS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 36149533) que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema Renajud, sob o fundamento de possibilidade de pesquisa diretamente ao DETRAN, intimando-o a promover o andamento processual, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do CPC 921. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há 1 ano e 7 meses, tempo razoável que justifica nova tentativa de localização de bens dos devedores. Invoca os princípios da celeridade, cooperação e razoabilidade Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator